Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718283-15.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL DUO DE SOUSA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Inércia - Indeferimento GABRIEL DUO DE SOUSA interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual julgou procedente o pedido formulado em Ação de Busca e Apreensão de veículo. Em suas razões recursais, o recorrente, dentre outros fundamentos, aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça. Despacho desta relatoria intimou a parte a apresentar documentação complementar, tendo a parte permanecido inerte. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, o recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, não tendo apresentado documentos adicionais quando da interposição do recurso. No entanto, o pedido de gratuidade de justiça já foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, tendo assim consignado: “No caso dos autos não há qualquer elemento que leve à conclusão de que o réu não possua recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, pois além de ter demonstrado a capacidade financeira de adquirir veículo no valor de R$ 62.000,00, com entrada à vista no valor de R$ 14.100,00, possui intensa movimentação bancária, tendo recebido nos meses de abril, maio e junho de 2024, créditos em sua conta bancária nos valores totais de R$ 22.970,31, R$ 7.765,67 e R$ 5.053,75, respectivamente, conforme ID 204596811. Referido padrão de renda e consumo não é compatível com a alegada insuficiência de recursos.” (ID 69683448) Ante a ausência de apresentação de documentação nova apta a alterar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Assim, não apresentada manifestação pela parte, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator